Tribunal: TJDFT
Processo: 0720136-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0720136-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: MONICA DIAS DA CRUZ D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Central Nacional Unimed – Cooperativa Central contra decisão proferida em ação de obrigação de fazer, em que o d. Juízo a quo, ante o não fornecimento da segunda dose do medicamento PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA) à autora/agravada, assinalou o “prazo máximo de 24 horas para o cumprimento da obrigação, sob pena de vir a arcar com multa que novamente fixo em R$ 100.000,00 pelo descumprimento desta decisão. Após a administração desta dose, determino ainda que a Unimed indique à autora IMEDIATAMENTE uma clínica oncológica conveniada, e conveniente à autora, onde possa continuar o seu tratamento, sob pena de, não o fazendo, incidir novamente na mesma multa já fixada.” (ID 64557711 dos autos de origem). Alega a agravante, em síntese, que não houve o descumprimento da obrigação, porquanto o mandado de intimação foi juntado nos autos no dia 04.06.2020 (quinta-feira), iniciando a fluência do prazo de 24 horas para o cumprimento da obrigação, a qual foi devidamente cumprida no dia 05.06.2020 (sexta-feira), conforme guia de autorização colacionada aos autos e noticiado pela própria agravada. Ressalta que a solicitação para o segundo ciclo de medicamento se deu exatamente após o descredenciamento da clínica, situação alheia à operacionalização comercial da agravante. Argumenta que, nada obstante, a agravada não suportou qualquer prejuízo, tampouco ficou desassistida. Por tais razões, defende a não incidência da multa. Por fim, sustenta a exiguidade do prazo assinalado na decisão agravada para o cumprimento da medida, além de o valor fixado a título de astreintes se mostrar desarrazoado e desproporcional. Requer, por conseguinte, a atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo e, no mérito, a reforma da decisão agravada, eximindo a agravante de qualquer penalidade imposta na decisão guerreada. Caso assim não entenda, que o valor arbitrado a título de multa seja reduzido, ante a sua evidente excessividade, bem como seja fixada limitação razoável à sua contabilização, e determinado prazo para cumprimento. Preparo regular (ID 17280237). É o relatório. Decido. O artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil preceitua que, “recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para fins de concessão de efeito suspensivo, devem ser observados os requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Já para ser deferida em antecipação de tutela a pretensão recursal, é necessário o preenchimento dos requisitos constantes no artigo 300 do CPC, a saber, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos de origem, observa-se que, em decisão proferida aos 30 dias do mês de abril de 2020, o d. juízo a quo deferiu a tutela de urgência vindicada pela agravada para cominar a agravante a obrigação de custear o fornecimento do medicamento PEMBROLIZUMABE (KEYTRUDA), 200 mg, até o final do tratamento, arcando com todas as despesas e custos inerentes a tanto, sob pena de vir a responder por multa fixada em R$100.000,00, no caso de renovação da negativa de fornecimento do medicamento. (ID 62236215). Os documentos acostados aos IDs 62386492, 62462921, 63338212, 63338215 demonstram que a agravante deu cumprimento imediato à decisão liminar. Todavia, em 28 de maio de 2020, data da segunda sessão de imunoterapia, a agravada foi surpreendida com a negativa de cobertura (ID 64291699), situação que, por si só, gera a incidência da multa, nos termos da decisão proferida em 30 de abril de 2020. Assim, intimada em 03/06/2020 da decisão agravada, cujo mandado fora juntado em 04/06/2020, às 16:17:07 (IDs 64736884 e 64671895), a determinação restou atendida pela agravante em 05 de junho de 2020. Aliás, conforme reconhecido pela própria agravada, “no dia 05 de junho de 2020, entre 14h e 15h, foi realizada a sessão de imunoterapia da Requerente, no Instituto do Câncer de Brasília (ICB), conforme solicitado e deferido por este douto juízo.” (ID 64962578). A propósito, nos termos do art. 231, inciso II, do CPC, considera-se dia do começo do prazo a data de juntada aos autos do mandado cumprido, quando a intimação for por oficial de justiça. Acerca do tema, considerada a controvérsia quanto à definição do termo inicial para contagem, se da data da juntada aos autos do mandado cumprido ou se da data da própria intimação, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: Tema 379 Nos casos de intimação/citação realizadas por Correio, Oficial de Justiça, ou por Carta de Ordem, Precatória ou Rogatória, o prazo recursal inicia-se com a juntada aos autos do aviso de recebimento, do mandado cumprido, ou da juntada da carta. Portanto, a multa fixada na decisão ora agravada não incidirá, uma vez que a determinação restou tempestivamente cumprida (fornecimento do fármaco e indicação de clínica oncológica conveniada no prazo de 24h), o que dispensa, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a análise das alegações da agravante sobre a exiguidade do prazo e o valor fixado. Imperioso ressaltar, uma vez mais, a incidência da multa de R$100.000,00 (cem mil reais), fixada na primeira decisão para o caso de renovação da negativa de fornecimento do medicamento, pois, de fato, houve a recusa para a realização da segunda sessão, que deveria ocorrer em 28 de maio de 2020 e, em que pese a gravidade do quadro de saúde da agravada, somente foi realizada em 05 de junho, de 2020, após a prolação do decisum recorrido. Contudo, considerando que a agravada já deduziu pedido de cumprimento provisório das astreintes no valor de R$200.000,00, nesse ponto reside a probabilidade do direito alegado pela agravante e o perigo de dano, revelando-se prudente, por conseguinte, suspender a decisão agravada na parte relativa à multa. Posto isso, na forma do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado. Comunique-se ao juízo de primeiro grau, ficando dispensada a prestação de informações. À parte agravada, para, querendo, apresentar resposta ao recurso. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 1 de julho de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora